Tribunal: STF
Processo: ARE 1419780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR AUTÁRQUICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. HORAS SUPLEMENTARES. BASE DE CÁLCULO.



    - Prevê a Constituição federal em vigor, no inciso XVI de seu art. 7º, a “remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal”, previsão que se estende ao regime estatutário (arg. § 3º do art. 39 da Cf-88).



    - A Lei paulistana 10.073/1986 (de 9-6) que dispõe sobre a convocação para horas suplementares de trabalho, enuncia que: “Art. 1º Os servidores municipais, qualquer que seja a jornada de trabalho a que estiverem submetidos, poderão ser convocados para prestar horas suplementares de trabalho, caso em que perceberão remuneração hora/trabalho proporcional a seus vencimentos, acrescida de 20% (vinte por cento)”



    - O Decreto municipal 31.576/1992 (de 22-5) que regulamentou a remuneração do serviço extraordinário e das horas suplementares dispõe que: “Art. 1º - A remuneração pela prestação do serviço extraordinário (pro-labore) e das horas suplementares de trabalho será de 50% (cinquenta por cento) superior à hora-trabalho” (...) Art. 5º A remuneração da hora-trabalho será obtida mediante a utilização de divisores estabelecidos nos incisos deste artigo, considerando-se a jornada semanal de trabalho e o valor dos vencimentos do servidor”



    - Entende-se por hora normal de trabalho o valor do vencimento com acréscimo das vantagens pecuniárias percebidas com habitualidade pelo servidor.



    Provimento, em parte, da apelação e acolhimento da remessa necessária, que se tem por interposta.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente